Tribunal: TJBA
Processo: 0701635-25.2021.8.05.0001
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Recurso em Sentido Estrito n.º 0701635-25.2021.8.05.0001 - Comarca de Salvador Recorrente: Ministério Público do Estado da Bahia Promotora de Justiça: Dra. Kristiany Travessa Rocha Lima de Abreu Recorrido: Aliomar da Paixão Reimão Junior Defensor Público: Dr. Leonardo Alves de Toledo Origem: 9º Vara Criminal da Comarca de Salvador Procuradora de Justiça: Dra. Eny Magalhães Silva Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE REJEIÇÃO DA INICIAL ACUSATÓRIA POR AUSÊNCIA DE TIPICIDADE MATERIAL, FRENTE AO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. PLEITO MINISTERIAL DE REFORMA POR COMPROVADA REITERAÇÃO DELITIVA EM CRIMES DE MESMA NATUREZA. ACOLHIMENTO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA AO CASO. RELEVÂNCIA DO GRAU DE REPROVABILIDADE DA CONDUTA DIANTE DA REITERAÇÃO DELITIVA. DESVALOR DO RESULTADO QUE, NOS LIMITES DO JUÍZO DE COGNIÇÃO PERMITIDO POR OCASIÃO DA ANÁLISE DO ART. 395 DO CPP, NÃO SE APRESENTA EVIDENTEMENTE IRRELEVANTE FRENTE AO BEM JURÍDICO TUTELADO. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO, reformando-se a decisão recorrida para receber a denúncia oferecida em desfavor de Aliomar da Paixão Reimão Júnior, dando-se prosseguimento à ação penal de origem. I- Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público do Estado da Bahia em face da decisão (id. 167623430), proferida em 04/03/2021, que rejeitou a denúncia oferecida contra o ora Recorrido, com fundamento no art. 395, III, do CPP, frente à falta de justa causa para início da ação penal. II- Extrai-se da exordial acusatória, in verbis, que “na madrugada do dia 09 de agosto de 2020, por volta das 03h20min, no Terminal Rodoviário de Salvador, nesta capital, que o agente de atendimento de segurança do CCR Metrô Bahia, o sr. Gleidison da Hora Costa, estava dando segurança em serviço quando percebeu que um box estava aberto, ao mesmo tempo que notou o acusado subtraindo mercadorias e colocando numa sacola preta; 2) Na tentativa de evadir-se, o réu foi apreendido pelo agente de atendimento de segurança ao tentar pular a grade. Durante a abordagem foi realizada uma revista pessoal e o denunciado foi encontrado na posse de: 26 (vinte e seis) bonés, 02 (dois) sombrinhas, 01 (um) pochete, 02 (dois) cintos de couro”. III- Em suas razões de inconformismo (id. 167623433, Pje 1º Grau), o Ministério Público do Estado da Bahia pugna pelo recebimento da denúncia, sustentando que a decisão de rejeição, baseada na ausência de tipicidade material em virtude da aplicação do princípio da insignificância, não observou o cenário de reiteração delitiva em desfavor do recorrido. IV- Merece acolhimento o pleito de reforma formulado através do presente recurso, dados os indícios de reiteração delitiva que afastam o princípio da insignificância. Cumpre, inicialmente, transcrever o teor do decisio objurgado (id. 167623430, Pje 1º Grau): “De fato, o princípio da insignificância tem a finalidade de excluir ou de afastar a própria tipicidade penal, ou seja, não considera o ato praticado como um crime. Para ser utilizado, faz-se necessária a presença de certos requisitos, tais como: (a) a mínima ofensividade da conduta do agente, (b) a nenhuma periculosidade social da ação, (c) reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada. Sua aplicação decorre no fato de que o Direito Penal deve sair do âmbito das abstrações para atender necessidades reais, ofensas graves e concretas a bens jurídicos relevantes, não se podendo reprovar uma conduta cujo desvalor reside tão somente na ação, com resultado inexpressível perante à ordem social. In casu, foram subtraídos bens de pequeno valor (26 bonés, 02 sombrinhas, 01 pochete e 02 cintos de couro), os quais inclusive foram devidamente restituídos à empresa vítima, sem qualquer risco à ordem social, nem violência ou grave ameaça, sendo a lesão ao bem jurídico inexpressiva. Portanto, se a tipicidade formal está aparentemente presente, o mesmo não se pode dizer da tipicidade material. E ausente a tipicidade material, a conduta é, pois, atípica. Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, com base no artigo 395, III, do Código de Processo Penal, REJEITO A DENUNCIA POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA.” V- É cediço que a decisão de recebimento ou rejeição da peça acusatória configura juízo inaugural de admissibilidade referente à possibilidade de processamento de determinado caso penal, verificados, nos termos do art. 395 do Código de Processo Penal, os elementos que podem dar ensejo à inépcia da exordial, as condições da ação e pressupostos processuais, bem como a justa causa. No caso em questão, observa-se que o juízo a quo rejeitou a denúncia por ausência de justa causa, aplicando o princípio da insignificância. VI- Quanto ao princípio da insignificância, vale destacar que o Supremo Tribunal Federal consagrou o entendimento de que, para a sua aplicação, devem estar presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: a) mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente; e d) inexpressividade da lesão jurídica provocada. VII- A aplicação do mencionado princípio exige, portanto, uma análise pormenorizada do caso concreto, com destaque para as circunstâncias do delito, o contexto do fato, o grau de lesividade da conduta, ou a sua potencialidade lesiva, bem como as condições pessoais do autor do crime. VIII- Na hipótese sob exame, razão assiste ao Recorrente no tocante à inaplicabilidade do princípio da insignificância. Não há que se falar, in casu, em mínima ofensividade da conduta do agente, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento, tampouco em inexpressividade da lesão jurídica provocada. A conduta imputada ao Recorrido consiste, em suma, na subtração, durante o repouso noturno, de 26 bonés, 02 sombrinhas, 01 pochete e 02 cintos de couro, pertencentes ao dono de uma pequena banca situada na Estação Rodoviária de Salvador (id. 167623428, fl. 12, Pje 1º Grau). IX- Outrossim, conforme se observa da informação disponível no Sistema eSaj (fls. 9/11), foram registradas em desfavor do recorrente ao menos 10 situações de apresentação em flagrante e alguns processos criminais por supostos delitos patrimoniais semelhantes aos que constam dos presentes autos. Por conseguinte, dada a probabilidade de reiteração da conduta de subtração patrimonial, como indicam os elementos constantes dos autos, não se pode reputar como irrelevante o grau de reprovabilidade do comportamento do agente ao ser novamente flagrado em suposta prática de novo furto. X- Também nessa direção, confira-se o entendimento esposado no laborioso parecer da douta Procuradoria de Justiça (id. 24672684): “Assim, para que se configure o irrelevante penal, em especial nos crimes patrimoniais, não se deve ater, tão somente, ao valor da res furtiva, ainda que ínfimo, mas há que se ponderar sobre as circunstâncias e o resultado da ação. Na hipótese, verifica-se que o Paciente responde a diversas ações penais e inquéritos policiais por crimes da mesma natureza, vide fis. 08/12, o que não recomenda a aplicação do mencionado princípio.” XI- Acrescente-se que, embora haja dúvidas sobre a configuração do real valor de cada um dos objetos subtraídos, deve ser anotado que o conceito de “pequeno valor”, vinculado ao salário mínimo, embora eficiente para a aplicação da causa de diminuição prevista no art. 155, § 2º, do Código Penal, não é critério suficiente à verificação do desvalor do resultado para fins de aplicação do princípio da insignificância. No caso em análise, os materiais listados como apreendidos não denotam evidente irrelevância frente ao patrimônio da vítima, ao menos no nível de cognição possível diante do juízo inaugural de admissibilidade da peça acusatória. XII- Ademais, consoante entendimento firmado na jurisprudência, para fins de aplicabilidade do princípio da insignificância, o parâmetro a ser utilizado é o valor global dos bens subtraídos, independentemente da constatação de restituição parcial à vítima, sobretudo quando tal restituição não decorreu de comportamento voluntário do Acusado, mas sim de intervenção da autoridade policial. XIII- Salienta-se, finalmente, que, na presente fase processual, em que se decide tão somente sobre a admissibilidade da denúncia, importa verificar se a peça acusatória atende aos ditames do art. 41, do Código de Processo Penal, e se não incide em nenhuma das hipóteses de rejeição elencadas no art. 395, do mesmo diploma legal, sendo imprescindível a existência de substrato probatório mínimo do fato apontado como delituoso e indícios de sua autoria. XIV- De todo o exposto, é de se concluir pela presença de elementos concretos afiançadores da plausibilidade dos fatos deduzidos na exordial, pelo que a acusação é, em linha de princípio, viável. Assim, não se faz possível aferir, de plano, a atipicidade material da conduta ante a aplicação do princípio da insignificância, sendo necessária a realização da instrução criminal a fim de se analisar a procedência, ou não, do pleito acusatório. XV- Parecer da Procuradoria de Justiça pelo provimento do recurso. XVI- RECURSO CONHECIDO e PROVIDO, reformando-se a decisão recorrida para receber a denúncia oferecida em desfavor de Aliomar da Paixão Reimão Júnior, dando-se prosseguimento à ação penal de origem. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito n.º 0701635-25.2021.8.05.0001, provenientes da Comarca de Salvador/BA, em que figuram, como Recorrente, o Ministério Público do Estado da Bahia e, como Recorrido, Aliomar da Paixão Reimão Júnior. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao presente recurso em sentido estrito, reformando-se a decisão recorrida para receber a denúncia oferecida em desfavor de Aliomar da Paixão Reimão Júnior, dando-se prosseguimento à ação penal de origem, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.